Tribunal: TJDFT
Processo: 0750170-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu Serasa, no qual afirma a ocorrência de vício no acórdão, haja vista que o condenou por responsabilidade do SPC”. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício e, consequentemente, devidamente apreciados os elementos expostos.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, tem-se que:
(i) na presente demanda, a autora contesta e comprova o registro irregular da dívida realizado, tão somente, pelo SERASA, ou seja, optou por não incluir o SPC no polo passivo da ação;
(ii) a ré inseriu registro em seu cadastro sem informar detalhes acerca do credor da dívida (“empresa NÃO INFORMADO, por CPNJ NÃO INFORMADO”);
(iii) a ré SERASA não comprovou que a inscrição foi inserida com todas as informações pertinentes (no caso, nome e CNPJ da empresa) à dívida que deu origem à negativação, o que configura violação ao direito da consumidora de obter informação clara e adequada sobre a referida dívida;
(iv) a ré não comprovou que a SERASA enviou notificação prévia para autora acerca do registro;
(v) a ré SERASA afirma que o registro foi inserido em razão da inscrição no cadastro do SPC; e,
(vi) independente da fonte (no caso, SPC), ao reproduzir o registro sem informações sobre o credor da dívida e sem notificação prévia, a ré SERASA assumiu o risco pelas irregularidades decorrentes da inserção do referido registro.
4. Conclui-se, portanto, que a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à pretensão da autora com a presente demanda e à responsabilidade da ré SERASA, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 10 a 15 da ementa.
6. Necessário esclarecer que o “erro material” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que perceptível sem maior exame por qualquer homem médio[1] e sem conteúdo decisório propriamente dito[2], (erros de grafia, nomes ou valores). Ou seja, não decorre de “premissa fática equivocada”, tampouco, de “erro de fundamentação”[3].
7. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (“Curso de Direito Processual Civil”, 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287)
[2] (Acórdão 1369888, 07257959420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] (EDcl no AgInt no AREsp 1159823/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)